Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Mora configurada. Multa por litigância de má-fé. Tratativa de acordo. Indução a erro. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade fiduciária em favor do Apelado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da decisão que consolidou a propriedade fiduciária em favor do Apelado, bem como sobre as penalidades aplicadas ao Apelante.
III. Razões de decidir
3. Embora o Apelante tenha realizado um depósito judicial parcial, este foi insuficiente para quitar a integralidade do débito.
4. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
4.1. As provas apresentadas afastam a má-fé, uma vez que o Apelante agiu sob orientação do banco, não havendo dolo em sua conduta processual.
IV. Dispositivo de tese
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação à multa por litigância de má-fé.
Tese jurídica: “Comprovadas as tentativas de acordo e falha de comunicação pelo banco, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, por não se verificar conduta dolosa”.
_______________________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0751574-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 23.09.2024.